Tribunal: TJBA
Processo: 8074593-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074593-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: N. S. D. A. M. e outros

Advogado(s)
:
NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CRIANÇA COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA READEQUADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA E POSTERIORMENTE RESTABELECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por N. S. D. A. M., menor representado por sua genitora, concedeu tutela de urgência para manutenção do plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A decisão monocrática concedeu efeito suspensivo parcial apenas para reduzir a multa para R$ 500,00. A agravante interpôs Agravo Interno contra essa decisão. Após análise de mérito do Agravo de Instrumento, o colegiado restabeleceu a multa original e julgou prejudicado o Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a manutenção do plano de saúde cancelado; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória arbitrada se mostra proporcional e adequado à finalidade coercitiva pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, sendo legítima a proteção do consumidor mesmo em contratos coletivos.

Estando o beneficiário em tratamento contínuo por diagnóstico de TEA, é garantida a continuidade da cobertura, com fundamento nos direitos fundamentais à saúde e à vida, nos termos da CF/88, do ECA e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A verossimilhança do direito e o perigo de dano justificam a manutenção da tutela de urgência, pois a interrupção do tratamento pode causar prejuízos irreparáveis à criança.

A jurisprudência do STJ, no Tema 1.082, assegura a continuidade da assistência médica em casos de doença grave, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, desde que o beneficiário arque com as mensalidades.

A multa cominatória arbitrada em R$ 1.000,00 é adequada diante do reiterado descumprimento da decisão judicial pela agravante, revelando-se necessária para garantir a efetividade da ordem judicial.

A decisão que havia reduzido a multa para R$ 500,00 foi reconsiderada diante da ineficácia da penalidade para compelir o cumprimento, restabelecendo-se o valor originário.

O julgamento do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno contra a decisão monocrática que havia concedido o efeito suspensivo parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8074593-09.2024.8.05.0000, tendo como Agravante -
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada -
N. S. D. A. M
, representada por sua genitora
CINTIA MARIA SANTIAGO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2